Tribunal: TJES
Processo: 5004133-28.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004133-28.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DERCI MARCELINO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FASE DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO APÓS 2019. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pela parte recorrente, conforme os termos do voto do relator. O embargante alega omissão quanto à prescrição aplicável à compensação e afirma que as compensações ocorrerão após 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à prescrição aplicável à compensação e quanto à consideração das compensações ocorridas após 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, registre-se que os Embargos de Declaração são admissíveis, pois preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, conheço o recurso.

4. Em relação à cobrança de valores comprovados após 2019, entendo que tal questão deve ser comprovada em sede de cumprimento de sentença, uma vez que, nesta fase de conhecimento, cabe apenas determinar o que é devido (
an debeatur
).

5. Quanto à omissão sobre a prescrição, deverá ser aplicada a prescrição de 5 anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este o termo prescricional adequado.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de Declaração parcialmente providos para corrigir omissão quanto à prescrição.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III e IV; CC, arts. 206, § 3º, V; CDC, art. 27.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004133-28.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: DERCI MARCELINO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FASE DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO APÓS 2019. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pela parte recorrente, conforme os termos do voto do relator. O embargante alega omissão quanto à prescrição aplicável à compensação e afirma que as compensações ocorrerão após 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à prescrição aplicável à compensação e quanto à consideração das compensações ocorridas após 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, registre-se que os Embargos de Declaração são admissíveis, pois preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, conheço o recurso.

4. Em relação à cobrança de valores comprovados após 2019, entendo que tal questão deve ser comprovada em sede de cumprimento de sentença, uma vez que, nesta fase de conhecimento, cabe apenas determinar o que é devido (
an debeatur
).

5. Quanto à omissão sobre a prescrição, deverá ser aplicada a prescrição de 5 anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este o termo prescricional adequado.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração parcialmente providos para corrigir omissão quanto à prescrição.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III e IV; CC, arts. 206, § 3º, V; CDC, art. 27.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9480776) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto deste relator.

A parte autora, no ID 9527537, alega omissão em relação à aplicação da prescrição quanto à compensação, bem como sustenta já ter feito as compensações posteriores a 2019.

Compreendo que prospera, em parte, o recurso. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No que tange a compensação de valores comprovados após 2019, compreendo que tal questionamento deve ser ventilado a tempo do cumprimento de sentença. Nesta fase de conhecimento deve ser estabelecido apenas o que é devido ou não (
an debeatur
). Desta forma, rejeito a este questionamento da embargante, no aspecto.

Noutro giro, observo que efetivamente houve uma omissão em relação à prescrição. Nesta oportunidade, passo a corrigir o vício, fazendo integrar a fundamentação do Acórdão:

[...]

Preliminarmente, no caso dos autos, entendo que há que se estabelecer o termo prescricional, matéria de ordem pública. Isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, não se aplica a disposição do artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil, mas sim o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos.

Desta forma, reconheço como termo prescricional os 5 anos anteriores ao ingresso desta ação (02/03/2024), ou seja, 02/03/2019.

[...]

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para deferir o pedido de compensação do montante condenatório com todos os valores depositados pelo recorrente em favor da recorrida, abarcando a quantia disponibilizada no momento da contratação – R$ 1.447,45 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) – e nos posteriores 03 (três) saques complementares – R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), R$ 568,36 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) e R$ 704,92 (setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos),
observado o prazo prescricional de 05 anos, conforme fundamentação acima.

Os valores já devolvidos deve ser apurado em fase de cumprimento.

Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Assim, passa a constar no Acórdão objurgado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos acima indicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)